Tribunal: TJDFT
Processo: 0750917-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE SISTEMA. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (CRC-JUD). PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD) tem por finalidade reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional.
2. A consulta ao CRCJUD pode ser feita pelo próprio credor mediante o pagamento de custas e emolumentos conforme dispõe o art. 241 do Provimento n.o 149 de 30/08/2023 do CNJ. In casu, portanto, deverá o agravante realizar por si próprio a consulta solicitada, mediante o pagamento de emolumentos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.